Tribunal: TJDFT
Processo: 0741482-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741482-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A REU: ESPACO DA CORTE EVENTOS LTDA - ME, TARCISIO JOSE DE OLIVEIRA, FATIMA DOMINGUES DOS PASSOS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a parte autora para adequar o valor da causa ao determinado no art. 292, II, do Código de Processo Civil, juntar em dobro as custas iniciais, bem como recolher o depósito previsto no art. 968, II, também do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre possível não conhecimento ante a ocorrência da decadência. Brasília, 28 de setembro de 2023 14:34:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador